Tribunal: STF
Processo: HC 219766
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-01
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no Habeas Corpus nº 748.704/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 3 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, ante a prática do crime previsto no art. 7º, inc. IX, da Lei nº 8.137, de 1990 (venda de produto impróprio para o consumo). Ausente impugnação, a condenação transitou em julgado em 27/10/2020.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado HC no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam a nulidade do trânsito em julgado da condenação criminal, em razão da ausência de intimação pessoal do paciente acerca da sentença. Segundo aduzem, ainda que o paciente tivesse advogados constituídos, deveria ter sido intimado pessoalmente para que manifestasse sua intenção de recorrer, tendo em conta os princípios do contraditório e da ampla defesa.  



    5. Requerem, em sede liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, buscam o reconhecimento de nulidade absoluta, de modo que seja desconstituído o trânsito em julgado, restabelecendo-se o prazo para a interposição de recurso. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A sentença transitou em julgado em 27/10/2020, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 08/09/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Segundo consta das peças juntadas ao processo, o paciente, no processo nº 0005370-54.2016.8.26.0048, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Atibaia/SP, foi assistido pelo advogado Eduardo Tadeu Gonçalves, OAB/SP 174.404. A sentença condenatória foi proferida em 08/10/2020, tendo a publicação ocorrido em 09/10/2020. Já o despacho de intimação da defesa constituída foi publicado em 19/10/2020, nos termos do art. 392, inc. II, do Código de Processo Penal (e-doc. 11, p. 17). Em 27/10/2020, foi declarado o trânsito em julgado do título condenatório, em razão da ausência de interposição de recurso.



    9. Constata-se, portanto, que o paciente foi assistido por defensor por si constituído, de livre escolha, que, após o julgamento da ação penal, com prolação de sentença, foi devidamente intimado, tendo optado, no âmbito de sua atuação técnica, por não protocolar manifestação de inconformismo. Não se há falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa.



    10. No art. 392, inc. II, c/c o art. 370, § 1º, ambos do CPP, dispõe-se sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de encontrar-se preso, facultando, quanto ao condenado em liberdade, a intimação na pessoa do defensor por ele constituído, efetivando-se legitimamente com a publicação no Diário da Justiça Eletrônica. Confira-se:



    “Art. 370. (...)



    § 1º  A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.     



    (...)



    Art. 392. A intimação da sentença será feita:



    I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;



    II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;(...)”



    11. A esse respeito, evidenciando a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida, colaciono os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: 



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO. Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual. ”



    (HC nº 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/10/2020, p. 22/10/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Intimada da sentença condenatória a defesa técnica, é dispensável a intimação pessoal do réu solto. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 214.207-AgR/CE, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/08/2022, p. 26/08/2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 144.735-AgR/PR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 23/04/2018; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2022. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator